Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data da intimação do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

2. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 22/09/2021 e o sistema eletrônico registrou ciência da sentençano dia 23/09/2021, às 00h00min,passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 24/09/2021, e encerrando-se no dia 07/10/2021. Destarte, o recurso inominado interposto em 14/10/2021 é intempestivo.

3. Recurso não conhecido.

4. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.